Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-15.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO CMN 4790/20. TEMA 1085 DO STJ. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou procedente o pedido para condenar o banco réu a suspender os débitos automáticos, na conta do autor, das parcelas referentes aos contratos no 20220843672 e 2024619325 estabelecidos entre as partes, a contar do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa a ser estabelecida pelo Juízo.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu na obrigação de não fazer consistente em se abster de realizar quaisquer descontos em sua conta sem sua anuência. Narrou que solicitou o cancelamento da autorização para débito em conta corrente de todas as operações de crédito contraídas junto ao réu, conforme Resolução 4.790/2020 do CMN. Afirmou que a instituição requerida se negou a atender o pedido, sob o fundamento da existência de processo judicial. Sustentou que a instituição financeira violou os direitos do consumidor.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66966716 e 66966717). Foram ofertadas contrarrazões (ID 66966720).
4. A questão devolvida para apreciação desta Turma Recursal consiste na análise da possibilidade de revogação da autorização dos descontos em conta corrente. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que o contrato firmado entre as partes estabeleceu que a forma de pagamento é irrevogável, pois conferiu ao consumidor vantagens com juros remuneratórios mais atrativos. Argumentou que a alteração no modelo de amortização vulnera consideravelmente a reciprocidade contratual, pois o consumidor obteve crédito mais barato, em prejuízo ao banco. Destacou que essa alteração repercute no encarecimento do crédito bancário no mercado, bem como que a forma de pagamento constitui elemento essencial ao negócio jurídico entabulado. Sustentou que a forma de amortização estabelecida no contrato é idônea e legítima. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença, com o restabelecimento da forma de amortização prevista contratualmente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A controvérsia dos autos está relacionada com os empréstimos no 20220843672 e 2024619325 (ID 66966638), contudo o banco recorrente, mesmo devidamente intimado (ID 66966711), se negou a juntar aos autos os termos contratuais. Por sua vez, o recorrido, em julho de 2024, manifestou o desejo de revogar a autorização de débito em conta pactuada anteriormente (ID 66966638).
7. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. A condicionante contida no art. 9o da referida resolução refere-se aos casos em que o correntista manifesta a desautorização perante a instituição depositária, o que não guarda relação com a presente demanda, na qual o recorrente figura como instituição destinatária e credora do débito discutido.
8. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.085, assegurou ao correntista que os débitos de parcelas de financiamento em conta corrente em montante superior à margem consignável somente podem ocorrer enquanto autorização de débito perdurar, sendo prerrogativa do consumidor a revogação da autorização para desconto em conta corrente de prestação referente a empréstimos, (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.), arcando com as eventuais consequências do ato, acaso tenham sido previstas taxas de juros diferenciadas em razão da alegada reciprocidade.
9. No caso, ainda que o recorrente alegue que forma de pagamento prevista contratualmente constitui elemento essencial ao negócio jurídico, ela não possui caráter irretratável. Assim, o recorrente deve cessar com o débito automático das parcelas dos empréstimos no 20220843672 e 2024619325, conforme prevê claramente a legislação financeira emanada pelo CMN.
10. Na espécie, considerando que o banco recorrente não juntou os termos contratuais, resta prejudicada eventual análise quanto à possibilidade de que a instituição financeira promova a revisão dos juros e taxas aplicadas ao contrato em comento. Embora cabível a admissão do arrependimento unilateral manifestado pelo devedor, o consumidor está sujeito às penalidades contratuais em caso de eventual inadimplemento.
11. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Por se tratar de legislação específica, não há que se falar em fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC).
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.